Tribunal: STF
Processo: HC 233396
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 857.555.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar dos pacientes. 



    Alega que “os pacientes supostamente mantinham em depósito 07 (sete) buchas de maconha, 14 (quatorze) pedras de crack e 8 (oito) papelotes de cocaína, para fins comerciais, tudo pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas.” Aduz que “os réus ostentam condições pessoais favoráveis, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não há risco à ordem pública, diante da pequena quantidade de entorpecentes, sendo perfeitamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas, o que não foi observado pelos e. Julgadores, na origem.” Sublinha que “não foi retirado de elementos concretos dos autos, na medida em que ambos os réus já há muito tempo cumpriram suas penas, fazendo jus ao esquecimento em relação aos processos antigos e já baixados há mais de 5 (cinco) anos.” Arrazoa, ainda, que o “processo em tela está evidentemente amparado em provas ilícitas. Isso porque houve a violação do domicílio dos réus, à noite, sem autorização judicial e sem situação de flagrante evidente que justificasse o ato.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante dos argumentos supralançados, os réus requerem, respeitosamente: 



    a) A concessão de liminar para fins de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP; 



    b) O reconhecimento da ilicitude na invasão domiciliar realizada, baseada em denúncia anônima e sem identificação de flagrante delito prévio capaz de legitimar a busca; 



    c) Reconhecida a nulidade, requer o trancamento da ação penal em comento, já que amparada única e exclusivamente nas provas colhidas após a invasão domiciliar ilegal;”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente